Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-34.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001381-34.2016.8.14.0061

APELANTE: TRAKAJE ASSURINI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, aplicando-lhe a pena de doze (12) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos; (ii) o reconhecimento da legítima defesa; e (iii) a desclassificação do crime para lesão corporal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se é possível a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri, fundamentada nas provas colhidas nos autos e nas teses apresentadas em plenário, encontra respaldo no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF/1988, sendo soberana e insuscetível de revisão, salvo quando teratológica ou completamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso.

4. Os elementos constantes nos autos — em especial os depoimentos das testemunhas presenciais e o laudo necroscópico — demonstram que o réu desferiu golpe com faca contra a vítima, atingindo-lhe a região torácica esquerda, não havendo prova de que tenha agido em legítima defesa.

5. A tese de desclassificação para lesão corporal não merece prosperar, haja vista que o local do ferimento e o contexto dos fatos indicam a intenção de matar, sendo mantida, portanto, a tipificação como homicídio qualificado.

6. A pena foi fixada no mínimo legal, sendo mantidas as circunstâncias reconhecidas, inclusive a compensação entre agravante e atenuante, inexistindo razões para modificação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 61, II, a, e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04.09.2000; TJPR, Apelação Criminal 1506254-3/PR, Rel. Des. Antonio L. Vieira, j. 11.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

TRAKAJE ASSURINI, inconformado com a decisão que o condenou á pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do CP, interpõe recurso de apelação.

Aduz o apelante que deve ser anulada sua condenação, eis que é manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que não houve
animus necandi
e que agiu em legítima defesa. Por fim, requer a desclassificação do crime para lesão corporal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O ora apelante requer novo julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos; pugna pelo reconhecimento da legítima defesa.

Assim, vejamos.

A
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano.

Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos, afastando a tese de legítima defesa.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não vislumbro
in casu
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. (...) 3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos. (TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)
R
estou comprovado nos autos que o ora recorrente golpeou com o uso de uma faca a vítima Irawa Assurini, que veio à óbito devido à lesão na região torácica esquerda, conforme comprovado por laudo necroscópico, id-17200603.

As testemunhas ouvidas em juízo relataram os fatos e comprovaram a autoria delitiva, como a seguir transcrevo os depoimentos.

A testemunha Itiama Assuruni, afirmou em juízo, id-27706286, que: “Que por volta das 14h estava bebendo cachaça com Trakaje; Que o acusado disse que ia comer mapará assado; Que o apelido da vítima era mapará; Que a esposa do Trakaje disse que tinha furado a vítima [...]; Que ajudou a socorrer a vítima; Que a vítima chegou com vida no posto de saúde [...]; Que a vítima foi atingida no peito; Que ficou sabendo o Trakaje furou a vítima com uma faca de mesa; Que aconteceu na casa do Trakaje; Que acha que eles tinham um desentendimento; (...).”

A testemunha/informante Atiravia Assuruni em juízo, id-27706281, afirmou que: “Que Trakaje não queria mais dar cachaça para a vítima [...]; Que estava com o ex-marido e a vítima; Que Trakaje estava procurando uma faca e queira furar o irmão dela; Que Trakaje ficou com raiva e saiu procurando faca; Que a vítima foi atingida no peito; Que a vítima foi levada para farmácia ainda com vida; Que soube que a vítima morreu durante a viagem; Que o acusado correu pra mata; Que ficou escondido no mato; Que Trakaje furou e correu; Que a vítima não fez menção de que estivesse armado; Que a vítima não fez nada; Que estava escuro [...]; Que a vítima pediu mais cachaça por isso Trakaje ficou com raiva [...].”

A Testemunha Bruno Henrique Rocha, em juízo, id-27706288, afirmou que: “é servidor da FUNAI; Que recebeu uma ligação da aldeia; Que ficou sabendo que o Trakaje teria matado o Irawa Assurini; Que o Trakaje fugiu, saiu da Aldeia e foi para o mato; Que chegou na Aldeia e o acusado, com oito dias no mato, chegou em outra Aldeia que fica na terra indígena do Acará e passou um rádio e que queria se entregar; Que o acusado queria vim pra se entregar; Que o acusado falou que no momento estava com medo; Que o acusado não sabia que tinha matado; Que ao acusado soube por outras pessoas [...]; Que falaram que a vítima foi socorrida na Aldeia; Que o acusado disse que foi com uma faca de mesa; (...).”

Sendo assim, não há que se falar em legítima defesa, eis que o réu agiu com dolo ao procurar uma faca para ‘furar a vítima’ porque esta queria beber mais cachaça. ́Ressalta-se que a vítima sequer estava armada.

Afasto ainda a pretensão de desclassificação para
lesão corporal, uma vez que o réu golpeou a vítima na região torácica esquerda, região do coração, demonstrando seu intento de matá-la.

Diante de tais considerações, restou comprovado nos autos a autoria delitiva, diferentemente da tese sustentada pelo recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 12 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente.

Mantenho a compensação da circunstância agravante do art. 61, II, a, do CP com a atenuante da confissão espontânea, restando a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, a qual deve permanecer como definitiva, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/08/2025